Tribunal: TJPA
Processo: 0012432-81.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012432-81.2014.8.14.0006

RECORRENTE: ANDERSON ANTONIO COSTA DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. Nº 0012432-81.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: ANDERSON ANTONIO COSTA DE LIMA

ADVOGADA: DRA. DENISE PINTO MARTINS- OAB/PA 9811

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Anderson Antonio Costa de Lima contra decisão da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP). A defesa pleiteia a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo vedada uma análise aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.

No caso concreto, a materialidade do crime está comprovada por meio do laudo cadavérico, e os indícios de autoria são suficientes para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos. Havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tais circunstâncias devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser fundamentada na existência de prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da causa.

2.

Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a análise das circunstâncias do crime.

3.

A exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, devendo dúvidas ser resolvidas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d"; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 06.05.2014; TJMG, Processo 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. Nº 0012432-81.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: ANDERSON ANTONIO COSTA DE LIMA

ADVOGADA: DRA. DENISE PINTO MARTINS- OAB/PA 9811

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

ANDERSON ANTONIO COSTA DE LIMA
,
objetivando reformar a decisão DA Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou pela prática do crime descrito nos artigos 121, §2º, I e IV, do CP.

Consta na denúncia (Id.

24774610), que no dia 03/02/2014, por volta das 19h30min., o ofendido Breno Barata dos Santos se encontrava no interior da sua moradia, momento em que seu irmão o chamou para informar que o apelante e mais um indivíduo se encontravam na frente desta e gostariam de conversar com o mesmo.

Ato contínuo, assim que a vítima se dirigiu para a frente da residência, o recorrente munido com arma de fogo, efetuou diversos disparos em sua direção, o qual foi socorrido, mas infelizmente evoluiu à óbito no trajeto para o hospital.

Por tais condutas, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 121, §2º, I e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 24774769) contra o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 24774780) pugnando por sua impronúncia em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo não provimento (Id. 24774789).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 24944343).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da impronuncia por insuficiência de provas.

O recorrente pugna por sua impronuncia em razão da insuficiência de provas.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do Laudo Cadavérico, conforme Id. 24774612, pág. 05.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar a vítima, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da CF.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é o autor dos delitos em análise.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com base no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

2.

Do afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do CP, sob a alegação de que não restou demonstrado qualquer envolvimento do recorrente no fato criminoso.

Tal tese não merece prosperar.

Em relação as qualificadoras insertas na decisão de pronúncia, entendo ser inviável qualquer decote na presente etapa processual, uma vez que isso estaria condicionado à demonstração inequívoca de improcedência, ou seja do patente descabimento de uma ou de ambas.

Ainda que remanescesse alguma dúvida acerca da configuração da referida qualificadora, recomendável seria remeter a questão à soberana apreciação do Conselho de Sentença, a quem incumbe por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, embalada (a prática) ou não por uma circunstância que qualifica o crime. Em outras palavras, somente é dado ao juiz togado a possibilidade de decotar qualificadoras acaso manifestamente impertinentes.

E esse não é o caso dos autos.

De tal modo, com base na situação fática esboçada no feito, não se pode concluir de modo inequívoco quanto à improcedência da qualificadora descrita na denúncia; sendo certo que a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia o Apelante.

Por fim, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, soberanamente sua decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2025

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025